Tribunal: TCU
Processo: 025.308/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou aos embargantes acesso a documentos sigilosos relativos à representação que trata de investimentos supostamente irregulares realizados pelos gestores da Funcef.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Antônio Bráulio de Carvalho (CPF XXX.882.766-XX), Carlos Augusto Borges (CPF XXX.632.643-XX), Carlos Alberto Caser (CPF XXX.985.947-XX) e Demósthenes Marques (CPF XXX.327.930-XX), contra o Acórdão 236/2021-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, que negou provimento a Agravo contra despacho que indeferiu aos embargantes acesso a documentos sigilosos no âmbito do TC Processo 028.203/2017-8 . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los ; 9.2. dar ciência deste Acórdão aos embargantes e demais interessados, informando-os de que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.